Tribunal: TJDFT
Processo: 0728981-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A repetição do indébito deverá ocorrer de modo simples quando não há demonstração de má-fé da instituição financeira.
3. O fato de a empresa ter ultimado consignação indevida na folha de pagamento do consumidor, não acarreta, por si só, ofensa moral. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto.
4. Recurso do réu parcialmente provido. Apelo da autora não provido.